Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-04.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-04.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAMILE BRITO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, CRISTIANO DONATO DA CRUZ

APELADO: AVON COSMETICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, ALLANA COSTA NOVAIS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO APONTAMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ilegitimidade passiva de um dos réus e a ausência de comprovação de negativação indevida. A autora sustenta a existência de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito e requer a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revelia da parte ré conduz automaticamente à procedência dos pedidos autorais, especialmente quanto à alegação de negativação indevida; e (ii) saber se restou comprovada a efetiva inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, apta a ensejar a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, a qual depende de verossimilhança mínima e pode ser afastada diante das provas constantes dos autos, não implicando procedência automática do pedido.

4.
Compete à parte autora o ônus de comprovar a efetiva negativação indevida (art. 373, I, do CPC), sendo insuficiente a apresentação de documentos que não evidenciem inscrição em cadastro restritivo, mas apenas registros internos ou informações inconclusivas.

5.
Ausente prova do apontamento negativo e da própria relação jurídica entre as partes, não se configura ato ilícito nem dano moral indenizável, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

6.
Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 345, IV e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RSTJ 100/183; TJSP, Apelação nº 1070330-74.2015.8.26.0100, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 23.02.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.